Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-47.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSIO FELIPE DA COSTA - CPF: 047.661.921-17 (APELADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (APELANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 627.901.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001051-47.2017.8.11.0003

APELANTE:
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI

APELADOS
: ALESSIO FELIPE DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO DEFEITO – DESCABIMENTO –FALHA ESTRUTURAL QUE COMPROMETE O USO DO BEM E A HABITAÇÃO SEGURA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUTORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DEPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar para o reconhecimento da suspeição da testemunha se, além de o parentesco por afinidade com o autor ser de 4º, o que não implica em impedimento, não restar caracterizado o comprometimento do testemunho prestado, não servindo algumas fotografias com a esposa do demandante para demonstrar a existência de amizade íntima.

O vídeo colacionado aos autos, no qual consta a água jorrando pela luminária durante a chuva, deixa claro não apenas a existência do defeito no imóvel, mas que este decorre de falha estrutural que compromete o uso do bem e a segurança da habitação, não podendo, de maneira alguma, ser atribuído exclusivamente à força da chuva, devido a quantidade e intensidade com que a água entra no imóvel.

Na hipótese, não demonstrada a excludente de responsabilidade invocada pela requerida, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que o apelado precisou sair de casa com a sua família, devido a inundação e risco de choque elétrico.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI
pela
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ALESSIO FELIPE DA COSTA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

determinar à requerida que providencie reparos no imóvel do autor, cumprindo todas as determinações técnicas e necessárias, para cessar as goteiras, infiltrações e inundações, no prazo de 48h, sob pena de multa diária, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais);

b)

condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e de juros de mora desde a citação;

c)

em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 para cada um dos advogados, nos termos do artigo 85, § 8º, e 86 do CPC/15, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Preliminarmente, a recorrente requer o reconhecimento da suspeição da testemunha Kallini Melo Salomão, ao argumento de que foi contraditada por ser amiga íntima da família do autor e prima de sua esposa.

No mérito, sustenta que não há provas de houve algum problema, defeito no imóvel, bem como que as fortes chuvas causaram a infiltração, não podendo ser responsabilizada por evento de caso fortuito ou força maior.

Alega que houve a perda do objeto em relação à obrigação de fazer imposta em relação às goteiras, uma vez que foi colocada manta térmica e foram substituídas as telhas do imóvel de forma preventiva em 13/07/2017, não podendo ser obrigada a cumprir obrigação de fazer sem nenhum laudo técnico.

Insurge-se quanto à condenação em dano moral ao argumento de que não foi comprovado, bem como requer a redução do valor arbitrado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 159196186).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO TESTEMUNHAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante requer o reconhecimento da suspeição de Kallini Melo Salomão, ao argumento de que a testemunha foi contraditada por ser amiga íntima da família do autor e prima de sua esposa, tendo inclusive viajado junto.

No entanto, além de o parentesco por afinidade da testemunha com o autor ser de 4º, o que não implica impedimento, não restou caracterizado o comprometimento do testemunho prestado.

Isto porque, o fato de a testemunha ter viajado junto com a esposa do autor e possuir algumas fotos com ela, por si só, não demonstra a existência de amizade íntima.

Não fosse o bastante, no caso, o depoimento da testemunha contraditada em nada alteraria o resultado do processo, conforme se verá adiante.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor, ora apelado, firmou contrato de financiamento para construção de um imóvel localizado a Rua 08, Lote 12, Quadra 15, medindo 200m2, bairro Recanto do Parque, sob matrícula nº. 108.589, Rondonópolis, a ser realizada pela requerida/apelante.

Segundo o demandante, no ato da entrega das chaves, o imóvel se encontrava em perfeito estado, contudo, a partir do mês de outubro/2016, com o início do período de chuvas, adentrou água no imóvel, ocasionando danos à residência.

Alega que entrou em contato com a empresa requerida, a qual lhe informou que se tratava de problemas estruturais na montagem da cobertura da casa, sendo instalada uma manta térmica entre o telhado e o forro da casa.

Consta que mesmo com a instalação da citada manta, a água da chuva continua a escorrer pelas paredes, ocasionando infiltrações e danificando os móveis da casa.

Em razão da inércia da demandada para resolver o problema, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a apelante que
não há provas de que houve defeito no imóvel, bem como que as fortes chuvas causaram a infiltração, não podendo ser responsabilizada por evento de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, o vídeo colacionado aos autos no ID 34627723, no qual consta a água jorrando pela luminária durante a chuva, deixa claro não apenas a existência do defeito no imóvel, mas que este decorre de falha estrutural que compromete o uso e a segurança da habitação, não podendo, de maneira alguma, ser atribuído exclusivamente à força da chuva, devido a quantidade e intensidade com que a água entra no imóvel.

Ademais, não se pode olvidar que as chuvas fortes possuem grau de previsibilidade, competindo à fornecedora a adoção de medidas a resguardar os bens de seus clientes no período chuvoso.

Portanto, não demonstrada a excludente de responsabilidade invocada pela apelante, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

De igual forma, não prospera a pretensão recursal quanto à suposta perda do objeto em relação à obrigação de fazer imposta, uma vez que já teria sido colocada manta térmica e substituídas as telhas do imóvel de forma preventiva.

Isto porque, a manta térmica não resolveu o problema, uma vez que, segundo o autor, a água passou a descer pelas paredes, tanto que a apelante procedeu a troca preventiva das telhas do imóvel (ID 34627741).

Neste particular, também não é possível afirmar que com a troca do telhado, a obrigação de reparar a falha estrutural do imóvel perdeu o objeto, pois, conforme a própria apelante afirma, isso ocorreu de forma preventiva, devendo ser procedido, conforme determinado na sentença todos os reparos, com observância de todas as determinações técnicas e necessárias para cessar as goteiras, infiltrações e inundações do imóvel.

Por fim, melhor sorte não socorre ao apelante quanto à condenação em dano moral.

Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que o apelado precisou sair de casa com a sua família, devido a inundação e risco de choque elétrico.

Quanto ao valor da indenização, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios em favor da parte autora em mais R$ 1.000,00 (mil

reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023